Tribunal: STF
Processo: Rcl 83441
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por THALES RAFAEL MENDONÇA FIGUEIREDO, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo n. 0010275-92.2025.5.03.0011.



    A reclamante sustenta que “toda discussão que originou o crédito provisório a título de honorários sucumbências em desfavor do Reclamante, está conectado diretamente ao julgamento endereçado pelo tema 1389 objeto do Leading Case nº 1532603/PR e que mesmo diante da determinação de suspensão nacional pronunciada pelo Ministro Gilmar Mendes, a Juíza da 11ª Vara do Trabalho do TRT 3ª Região entende que não há similitude entre às causas e determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença contra o Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “na origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta pelo Thales Rafael em face da Prutendial Do Brasil Seguros S.A., sendo a empresa representada na reclamatória pelo advogado: Alex Santana, ora beneficiário” e que “Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda (...) condenando a Prudential ao pagamento das verbas decorrentes do vínculo de emprego sem, contudo, conceder ao Reclamante o benefício da justiça gratuita” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que foi interposto “recurso ordinário [em que] prevaleceu a conclusão adotada pelo juízo de primeira instância em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego, bem como, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo Thales em relação a concessão da Justiça Gratuita, manteve o entendimento do juízo de primeiro grau” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que em sede de recurso de revista houve a reforma do “acórdão do TRT, afastando o vínculo empregatício reconhecido anteriormente em 1ª e 2ª instância, julgando, ao final, improcedente a reclamação trabalhista. Ainda, apesar das apontadas violações, manteve o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Esclarece que “diante da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ives Gandra da Silva Pinto Martins, está pendente ainda de análise, eventual reconsideração e julgamento do Agravo Interno interposto pelo Thales, o qual, inclusive, visa discutir questões relacionadas à justiça gratuita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Discorre que “em paralelo e de forma prematura o Beneficiário, Alex Santana, ajuizou cumprimento provisório de sentença, o qual visa cobrar, de forma antecipada antes do trânsito em julgado do processo principal e, sobretudo, do julgamento do tema 1389, a vultuosa quantia de R$ 121.911,57 (cento e vinte e um mil, novecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) a título de honorários de honorários de sucumbência. Em síntese, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença” (fl. 4, 5, e-doc. 1).



     



    Argumenta que “o ajuizamento da reclamação constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência da 11ª Vara do Trabalho da 3ª Região, nos autos do cumprimento provisório nº 0010275-92.2025.5.03.0011, ante a determinação do STF quanto à necessidade de suspensão nacional, irrestrita e indeterminada, de todos os processos, conforme demonstrado nos parágrafos precedentes” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pede o reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 4):



    “No presente caso, trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos 0010877-93.2019.5.03.0011. 



    O cumprimento provisório de sentença está regulado pelos artigos 520 e seguintes do código de processo civil e se aplica às sentenças impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo, caso dos presentes autos. 



    Não se trata de discussão a respeito da existência ou não do vínculo empregatício, mas de cumprimento provisório da sentença já proferida nos autos principais. 



    Vale registrar que nem mesmo na ação principal, objeto da presente execução provisória, foi determinada a suspensão do andamento do feito. 



    Assim, não se tratando a presente ação de discussão acerca da existência ou não do vínculo de emprego, não há que se falar em suspensão da execução, com base na decisão proferida no julgamento do tema 1389 do E. STF. 



    Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo à presente exceção de pré-executividade.”



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A sentença proferida pelo juízo de 1º grau, ao relatar os fatos narrados na inicial, evidencia essa identidade (e-doc. 13):



    “Narra o autor ter procurado a reclamada ao saber da existência de vagas e, após ser aprovado em processo seletivo, foi à Cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde recebeu seu ‘Termo de qualificação’ que o autorizou a atuar como life planner em uma das agências da ré. 



    Sustenta que foi compelido a assinar um pseudo ‘Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia’, no qual figurava como pré-franqueado e a ré, franqueadora. 



    Afirma que a ré ofereceu toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, forneceu cartão de visita, realizou curso relacionado ao ramo de seguros e providenciou seu registro definitivo junto à SUSEP, assim como o orientou sobre os procedimentos necessários à constituição de uma pessoa jurídica, requisito obrigatório para a contratação. 



    Após a constituição da pessoa jurídica, a ré teria apresentado para assinatura o ‘Instrumento Particular de Contrato de Franquia Pessoa Jurídica’, passando a constar o nome dessa ‘PJ’ nos recibos de pagamento.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo (pessoa jurídica) — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação de origem, o juízo usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0010275-92.2025.5.03.0011;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se a 11ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente